Tribunal: TJBA
Processo: 8013895-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013895-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD.

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: DILSON SANTOS MOREIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador que, em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por pescadores artesanais em razão de alegado dano ambiental decorrente da construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Cachoeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem pode declinar de ofício da competência territorial em ação indenizatória, considerando tratar-se de competência relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa e deve ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC.
4. O ordenamento jurídico admite a declaração de incompetência de ofício apenas nos casos de incompetência absoluta, vedando tal atuação em hipóteses de incompetência relativa.
5. A Súmula 33 do STJ estabelece expressamente que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
6. O autor pode eleger, dentro dos limites legais, o foro competente, inclusive o da sede da pessoa jurídica ré, conforme art. 53, III, “a”, do CPC.
7. O declínio de competência pelo juízo de origem, sem provocação da parte ré, configura extrapolação dos limites da atuação jurisdicional.
8. A jurisprudência do STJ reafirma a impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial e reconhece a validade da escolha do foro pelo autor quando fundada em critério legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do processo nº 8077057-08.2021.8.05.0001 perante a Comarca de Salvador.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a”, 64 e §§;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, CC nº 194.898/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 24.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8013895-66.2026.8.05.0000, em que figura como agravante KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como agravados DILSON SANTOS MOREIRA e outros (9).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para determinar o regular prosseguimento do processo nº 8077057-08.2021.8.05.0001 perante a Comarca de Salvador, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR